Tribunal: TJES
Processo: 0003945-53.2013.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003945-53.2013.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SEBASTIAO DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). Perda de controle do veículo. Invasão de contramão. Culpa caracterizada. Manutenção da condenação e da dosimetria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 anos e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto. A materialidade foi comprovada por laudos periciais, e a autoria é incontroversa, limitando-se a controvérsia à existência de culpa na conduta do acusado, que perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu com motocicleta, causando a morte da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prova suficiente da culpa do réu na condução do veículo, apta a sustentar a condenação por homicídio culposo no trânsito; e (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por prova testemunhal e laudo pericial, demonstra que o réu perdeu o controle do veículo em trecho de curva, deixando marcas de frenagem e derrapagem, invadindo a contramão e colidindo com a vítima, evidenciando condução incompatível com o dever objetivo de cuidado.

4. A alegação defensiva de causa externa (presença de retroescavadeira) não encontra respaldo nos autos, inexistindo prova de obstáculo inevitável apto a justificar a manobra.

5. Em crimes culposos de trânsito, a culpa pode ser inferida do contexto fático-probatório, sendo desnecessária a comprovação da velocidade exata do veículo ou da embriaguez do condutor.

6. A exasperação da pena-base mostra-se adequada, diante da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela condução com CNH vencida e pela forma gravemente imprudente de dirigir, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003945-53.2013.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE SEBASTIAO DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A, NELSON MORGHETTI JUNIOR - ES19113-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“
(...) Soa do Procedimento Administrativo Informativo que o denunciado agiu com imprudência, vez que se encontrava em velocidade acima da determinada para a via, com negligência, por não adotar as cautelas impostas a todos condutores quando trafegam em vias públicas, além de imperícia, perdendo o controle do veículo, invadindo a contramão de direção e se chocando com a vítima, descuidando, assim, de seu dever objetivo de cuidado, sendo, ainda, tal resultado lesivo perfeitamente previsível em face de seu agir imprudente, negligente e imperito. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 anos e 06 meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelo laudo pericial de local de acidente, os quais atestam, de forma segura, a ocorrência do evento morte e sua relação direta com o sinistro envolvendo o veículo conduzido pelo recorrente.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, uma vez que o próprio acusado admite a condução do veículo no momento dos fatos, restringindo-se a controvérsia à existência, ou não, de culpa na conduta.

Nesse contexto, a análise do conjunto probatório revela que a sentença não merece reparos.

A testemunha presencial Gelcinei dos Santos, ainda na fase inquisitorial, relatou que “viu um veículo [...] rodando na pista [...] vindo pegar em cheio o motociclista sendo arrastado pelo veículo”, narrativa esta confirmada em juízo no ponto essencial, ao afirmar que visualizou o automóvel “desgovernado” no momento do acidente.

Ainda que tenha consignado não saber precisar a velocidade do veículo, tal circunstância não afasta a evidência de perda de controle da direção em via pública, em trecho de curva, circunstância que, por si só, denota condução incompatível com o dever objetivo de cuidado.

No mesmo sentido, o policial militar Marcos Pereira Nunes, ouvido em juízo, afirmou que “o carro estava na contramão” e que houve colisão com a motocicleta, a qual resultou no óbito da vítima, confirmando a dinâmica final do evento.

De especial relevo, o laudo pericial de local de acidente evidencia que o veículo conduzido pelo acusado deixou marcas de frenagem, derivou lateralmente, produziu marcas de derrapagem e, na sequência, invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com a motocicleta.

O referido elemento técnico demonstra que o recorrente perdeu o controle do veículo antes de ingressar na faixa contrária, o que não se coaduna com uma condução prudente e cautelosa.

A versão defensiva, no sentido de que a perda de controle teria decorrido da presença de uma retroescavadeira na pista, não encontra respaldo probatório suficiente.

A testemunha Gelcinei dos Santos, que conduzia referido maquinário, não confirmou, de forma categórica, que estivesse invadindo a faixa de rolamento a ponto de impor manobra evasiva inevitável ao recorrente, limitando-se a relatar percepção parcial dos fatos, sem indicar interferência direta determinante do acidente.

Além disso, o laudo pericial não aponta qualquer obstáculo na via, que pudesse justificar a manobra brusca descrita pela defesa, tampouco identifica fator externo inevitável como causa do sinistro.

Ao revés, evidencia sequência típica de perda de controle, decorrente de condução inadequada às condições da via, notadamente em trecho de curva.

Cumpre destacar que, em delitos culposos de trânsito, a culpa se revela pela inobservância do dever objetivo de cuidado, o que se verifica quando o condutor não adapta sua condução às circunstâncias da via, do tráfego e das condições ambientais.

No caso, a invasão da contramão e a consequente colisão fatal, evidencia que o recorrente não adotou as cautelas exigidas, configurando, ao menos, imprudência.

A ausência de prova técnica acerca da velocidade exata do veículo não impede o reconhecimento da culpa, uma vez que esta pode ser inferida do conjunto fático-probatório, especialmente quando demonstrada a condução incompatível com a segurança viária.

Do mesmo modo, a inexistência de comprovação de embriaguez não afasta a responsabilização, por não constituir elementar do tipo penal.

Superada a tese absolutória, passa-se à análise dos pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime.

No que tange à culpabilidade, entendo que a exasperação deve ser mantida.

O grau de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, uma vez que o réu conduzia veículo com CNH vencida e, conforme os relatos testemunhais, agiu com culpa gravíssima ao "rodar na pista", o que denota velocidade incompatível, ou total falta de atenção às condições da via e do veículo.

Assim, verifica-se que o magistrado de primeira instância ao fixar a pena, o fez em estrita observância do disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.